Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO SPRAVATO® (CLORETO DE ESCETAMINA). TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR GRAVE E RESISTENTE AO TRATAMENTO, COM IDEAÇÃO SUICIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI No 14.454/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA RECURSAL RATIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em demanda voltada ao custeio de tratamento médico.
2. Contrarrazões apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de medicamento prescrito a beneficiária de plano de saúde, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade.
5. A prescrição médica fundamentada, aliada ao registro do medicamento na ANVISA, evidencia a probabilidade do direito.
6. A negativa de cobertura baseada exclusivamente no rol da ANS é incompatível com a Lei no 14.454/2022.
7. O risco à saúde e à integridade psíquica da agravante caracteriza o perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada. Ratificada a decisão ID 80908603.

DISPOSITIVO(S) RELEVANTE(S) CITADO(S):
Arts. 98, 99, § 3o, 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil;
Art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com redação da Lei no 14.454/2022.

JURISPRUDÊNCIA(S) RELEVANTE(S) CITADA(S):
STJ, AgInt no AREsp 1.236.085/PE; e
TJDFT, Acórdão no 1853074, Proc. 0719921-66.2023.8.07.0020, 5a Turma Cível, Relatora MARIA IVATÔNIA.